Tribunal: TJSP
Processo: 1009110-31.2017.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração em que o recorrente sustenta a existência de omissão no julgado no tocante (i) à efetiva carga horária do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração em que o recorrente sustenta a existência de omissão no julgado no tocante (i) à efetiva carga horária do embargante; (ii) comprovação, através do PAD no 8.919/17, da ciência da Administração Pública quanto à forma de cumprimento da carga horária e inexistência de prejuízo ao erário; (iii) comprovação da prestação dos serviços pela prova oral e da regularidade do modo de prestação atestada pelos Secretários de Saúde; (iv) ao preenchimento das folhas de ponto; (v) aplicação da nova lei de improbidade administrativa para análise do dolo; (vi) enriquecimento ilícito da Administração Pública. Ainda, aduz o embargante que há contradição no v. acórdão no que diz respeito à utilização da folha de ponto ora para condenar ora para absolver, e argui premissa equivocada em relação à aplicação do dolo genérico.
2. Inexistência dos vícios apontados. 2.1. Omissão. Decisões judiciais que não estão vergadas a resolver todas as questões suscitadas pelas partes, mas, apenas, aquelas que as embasem de modo suficiente. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). 2.2. Contradição. Alegação da parte embargante que o julgado é contraditório, no tocante à utilização da folha de ponto ora para condenar ora para absolver. Contradição que a autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, verificada no seio do julgado embargado, e não a externa, como pretende o embargante. Acórdão que abordou a matéria trazida a juízo, bem aplicando a respectiva legislação de regência. Premissa equivocada inexistente.
3. Prequestionamento. Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais e constitucionais nos quais o julgado se esteia, bastando que a questão colocada tenha sido decidida. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. Pretensão da parte embargante, na realidade, de reapreciação da matéria enfocada no v. acórdão, o que é incabível em sede de embargos de declaração, reexaminando-se questões acerca das quais já houve pronunciamento, com inversão do resultado do julgamento, consubstanciando, por conseguinte, expediente recursal inadequado para expressar irresignação com o julgado. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Não subsistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015).
5. Embargos de declaração rejeitados.